Tribunal: TJPA
Processo: 0802890-32.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802890-32.2019.8.14.0070

APELANTE: MARIA APARECIDA CARDOSO PEREIRA

APELADO: JOEL TAVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0802890-32.2019.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ABAETETUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOEL TAVEIRA DA COSTA

ADVOGADO: MADSON SOARES LOBATO – OAB/PA 31.287

APELADO:

MARIA APARECIDA CARDOSO PEREIRA

ADVOGADO:

FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA CARDOSO JUNIOR – OAB/PA 32.904

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO JUDICIALCOM PEDIDO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA 25% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. FATOS MODIFICATIVOS. SOBREVIVÊNCIA FAMILIAR COM “BICOS”, GANHO DE UM SALÁRIO MÍNIMO E RESPONSABILIDADE ALIMENTAR DE AMBOS OS GENITORES. IMPERIOSA COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO POR NÃO APRESENTAR DEFESA. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁBVEL. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Joel Taveira da Costa contra sentença que decretou o divórcio, majorou a pensão alimentícia de 20% para 40% do salário mínimo vigente, definiu a guarda unilateral em favor da mãe e assegurou o direito de visitação ao pai. O apelante sustenta que, em razão de sua condição financeira precária, em que trabalha informalmente como ajudante de serralheiro, é incapaz de arcar com 40% do salário mínimo, requerendo a redução para 25% da mesma base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condição econômica do apelante justifica a redução da obrigação alimentar de 40% para 25% do salário mínimo; (ii) verificar se a ausência de comprovação formal de renda pelo apelante afeta o dever de prestar alimentos na proporção fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Alega o recorrente que seus ganhos informais somam apenas R$ 1.412,00, tornando inviável o cumprimento da obrigação no percentual fixado, mas não traz provas suficientes para demonstrar a alegada incapacidade financeira.

4.

O recorrente não participou da fase instrutória, porque revel e sem interesse em se apresentar na questão litigiosa, opção pelo desprezo do debate fático-jurídico necessário para avaliar a proporcionalidade da obrigação alimentar, o que resulta na manutenção da sentença.

5.

Precedente jurisprudencial reafirma que a mera alegação de incapacidade financeira, sem prova robusta, não basta para justificar a redução do encargo alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A redução da obrigação alimentar depende de prova concreta da modificação das condições financeiras alegadas pelo devedor. 2. A ausência de comprovação formal de renda, a simples menção do dever recíproco alimentar e a falta de prova do ganho de um salário mínimo,

não afasta a responsabilidade alimentar fixada no binômio necessidade-possibilidade, à luz da proporcionalidade necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ag. Inst. nº 0804926-24.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 28.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0802890-32.2019.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ABAETETUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOEL TAVEIRA DA COSTA

ADVOGADO: MADSON SOARES LOBATO – OAB/PA 31.287

APELADO:

MARIA APARECIDA CARDOSO PEREIRA

ADVOGADO:

FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA CARDOSO JUNIOR – OAB/PA 32.904

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOEL TAVEIRA DA COSTA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra

sentença prolatada pelo Juízo da 1ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Abaetetuba-Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão por extinguir o vínculo matrimonial mediante decreto divorcista, majorou os alimentos presumidos de 20% para 40% do salário mínimo vigente, definiu a modalidade unilateral de guarda judicial à materna e assegurou o direito de visitação paterno . ( PJe ID

19841642 – Páginas 1-2
).

As

razões recursais
detêm os seguintes argumentos núcleos:

-vive de “bicos” como ajudante de serralheiro perfazendo o montante de R$ 1.412,00, que o impossibilita de pagar 40% do salário mínimos;

-não pode comprovar renda dado seu trabalho informal;

-redução dos alimentos de 40% para 25% da mesma base de cálculo eis atender o campo “ possibilidade” e

- responsabilidade alimentar de ambos os genitores.

Ao final, requer

que:

- recebimento da Apelação Cível e

- seja conhecido e provido o Recurso interposto nos termos ora almejados.( PJe ID 19841649 – Páginas 1-9).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 19841656 – Páginas 1-14).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e desprovimento da Apelação Cível. ( PJe ID
21550916 – Páginas 1-6
)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0802890-32.2019.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ABAETETUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOEL TAVEIRA DA COSTA

ADVOGADO: MADSON SOARES LOBATO – OAB/PA 31.287

APELADO:

MARIA APARECIDA CARDOSO PEREIRA

ADVOGADO:

FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA CARDOSO JUNIOR – OAB/PA 32.904

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal já ocorrido no PJe ID

20037189 - Pág. 1
[1]
.

Inicio o voto destacando o cenário fático eleito por
JOEL TAVEIRA DA COSTA
a obter a redução do quantum obrigacional alimentar de 40% para 25% do salário mínimo vigente, a saber:

-vivência de “bicos” como ajudante de serralheiro perfazendo o montante de R$ 1.412,00;

-impossibilidade de

comprovar renda dado seu trabalho informal e

- responsabilidade alimentar de ambos os genitores.

Perceba que os fatos eleitos compõem os ditames do artigo 373, II, do CPC por apontarem a modificação da pretensão a sofrer

debate na fase instrutória.

Inocorreu essa

preocupação ao Recorrente que optou por ser revel, desprezando a importância do debate fático – jurídico na questão litigiosa cuja indiferença aduz a mantença da sentença objurgada, indubitavelmente.(PJe ID

19841642 - Pág. 1).

Nesse sentido,

a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO.
INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 10% sobre o salário-mínimo vigente para uma criança que, atualmente, possui três anos de idade.

2.

No caso em questão e ao menos até o momento processual, não consta nos autos elementos seguros de prova quanto à real impossibilidade da mãe em suportar o encargo alimentar arbitrado de forma provisória. Por mais que a genitora seja uma jovem estudante, deve, diante da responsabilidade adquirida com a maternidade, esmerar-se para fazer sua parte em prover as necessidades da infante, que é quem precisa de maior proteção
.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804926-24.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 ). Destaquei.

À vista disso, conheço do

Recurso de Apelação Cível e nego provimento à redução do quantum obrigacional alimentar,

m
antendo-se a sentença combatida irretocável segundo fundamentos acima delineados.

Entretanto, por lhe conceder a gratuidade da justiça, permanece sua

condenação em custas e honorários advocatícios, incidindo os ditames do artigo 98, § 3ºdo CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“DESPACHO (i) Recebo o Recurso ora interposto apenas no efeito devolutivo, conforme disposição do artigo 1.012, § 1º, II do Código de Processo Civil. (ii) Ao Ministério Público para parecer. (iii) Após, conclusos para julgamento da Apelação Cível. Data registrada no Sistema PJE DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

Belém, 01/10/2024